Tribunal: TJBA
Processo: 8074209-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074209-77.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: YASMIM OLIVEIRA CHASTINET DE CARVALHO

Advogado(s)
:
LUCIANO MORAL LOPES

ACORDÃO

Ementa
:

Direito Constitucional. Recurso de apelação. Plano de saúde. Negativa de custeio de tratamento para obesidade em grau III. Internação em clínica especializada. Cláusula abusiva. Dignidade da pessoa humana. Dever de custeio.
Sentença
mantida
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando o custeio de internação da autora em clínica médica especializada no tratamento de obesidade mórbida.

II. Questão em discussão

2. Há
duas
questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de prova pericial;
e,
(ii) analisar a legalidade da negativa de cobertura contratual de tratamento em clínica especializada para obesidade mórbida grau III, diante de prescrição médica.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente (CF/88, arts. 1º, III, e 6º) e impõe às operadoras de saúde a obrigação de custear tratamentos indicados por médico assistente, especialmente diante de doenças graves como a obesidade.

4. A negativa de cobertura com base em cláusula contratual que desconsidere a prescrição médica de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade configura cláusula abusiva, vedada pelo CDC (arts. 6º, I, e 51, IV), especialmente diante da urgência e gravidade do quadro clínico da paciente.

5. A internação em clínica regularmente registrada nos órgãos competentes (CRM e CNES) não se confunde com tratamento estético ou em SPA, sendo medida terapêutica adequada e, no caso concreto, a única viável, diante da contraindicação à cirurgia bariátrica e do insucesso de métodos ambulatoriais prévios.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido. Honorários recursais majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recurso de apelação nº
8074209-77.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
BRADESCO SAÚDE S/A

e, como apelada,
YASMIM OLIVEIRA CHASTINET DE CARVALHO
.

Acor
dam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.